Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EVENTUAL PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANÁLISE IN CONCRETO. ART. 10, DA LEI No 12.153/2009. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DENTRO DO RITO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 10, da Lei no 12.153/2009, há possibilidade de produção de prova pericial dentro do rito próprio dos Juizados Especiais Fazendários, in litteris: “para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”.
2. A necessidade de produção de prova pericial somente se mostrará in concreto, caso chegado o momento da instrução e verificado que os elementos de convencimento demandam de fato a sua produção, momento em que poderá o Juizado declinar da sua competência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.